Tribunal: TJPA
Processo: 0004027-04.2013.8.14.0067
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO SALARIAL INJUSTIFICADA. READAPTAÇÃO DE CARGO NÃO COMPROVADA PELO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO A ESTE RESPEITO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDEVIDA PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) INCONTROVERSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECORRENTE E POR NÃO SE TRATAR DE DEMANDA SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 ? A sentença condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor da parcela salarial reduzida injustificadamente e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da privação indevida da verba de natureza alimentar.2 ? Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.3 - O Apelante sustenta que a redução salarial do Apelado decorre da readaptação ao cargo de auxiliar de contadoria, contudo, a prova existente nos autos contraria as alegações do Recorrente. Nesse sentido, os contracheques do período em que houve redução salarial (fls. 21/39), demonstram que a função do Apelado permaneceu a mesma ? técnico de contabilidade ? inexistindo registro da alegada readaptação de cargo como afirma o Recorrente. 4 - Ademais, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer prova acerca da existência de ato administrativo que tenha tratado da alegada readaptação de cargo.5 - Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados ao Apelado, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à diferença salarial decorrente da injustificada redução e danos morais em razão da indevida privação da verba alimentar.6 - No que tange ao quantum indenizatório de danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputo como incontroverso, ante a inexistência de impugnação do Recorrente a este respeito, bem como, pelo fato de a sentença não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da remessa necessária.7 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004027-04.2013.8.14.0067 - LIBRA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
PROCURADOR: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA OAB 11660
APELADO: BENJAMIM FERNANDES LISBOA NETO
ADVOGADO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES OAB 17571
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO SALARIAL INJUSTIFICADA. READAPTAÇÃO DE CARGO NÃO COMPROVADA PELO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO A ESTE RESPEITO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDEVIDA PRIVAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) INCONTROVERSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECORRENTE E POR NÃO SE TRATAR DE DEMANDA SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A sentença condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor da parcela salarial reduzida injustificadamente e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da privação indevida da verba de natureza alimentar.
2 - Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.
3 - O Apelante sustenta que a redução salarial do Apelado decorre da readaptação ao cargo de auxiliar de contadoria, contudo, a prova existente nos autos contraria as alegações do Recorrente. Nesse sentido, os contracheques do período em que houve redução salarial (fls. 21/39), demonstram que a função do Apelado permaneceu a mesma - técnico de contabilidade - inexistindo registro da alegada readaptação de cargo como afirma o Recorrente.
4 - Ademais, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer prova acerca da existência de ato administrativo que tenha tratado da alegada readaptação de cargo.
5 - Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados ao Apelado, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à diferença salarial decorrente da injustificada redução e danos morais em razão da indevida privação da verba alimentar.
6 - No que tange ao
quantum
indenizatório de danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputo como incontroverso, ante a inexistência de impugnação do Recorrente a este respeito, bem como, pelo fato de a sentença não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da remessa necessária.
7 -
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0004027-04.2013.8.14.0067 - LIBRA) interposta por MUNICÍPIO DE MOCAJUBA contra BENJAMIM FERNANDES LISBOA NETO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado.

Na exordial (fls. 02/14), o Apelado afirma que é servidor estável do município de Mocajuba, admitido em 21/07/1981, na função de técnico de contabilidade e que recebia a remuneração de R$ 1.700,00, sendo R$ 1.362,50 de salário base e R$ 337,50 de adicional por tempo de serviço.

Aduz que, por estar ligado à gestão anterior, o prefeito da atual gestão, propôs que ele deixasse o serviço público, quando usufruiu de licença especial, férias e licença sem vencimento, totalizando o período de afastamento oito meses, de fevereiro/2009 à setembro/2011. Que após retornar ao serviço em outubro/2011 teve sua remuneração reduzida para R$ 1.062,75, no período de outubro à dezembro/2011 e para R$ 1.212,90 de janeiro/2012 até a data do ajuizamento da ação em 24.09.2013).

Requereu a título de tutela antecipada o pagamento de remuneração no valor de R$ 1.700,00, e ao final, a condenação do Município ao pagamento de danos materiais correspondente a diferença salarial e indenização por danos morais.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (fls. 53/54).

O Município apresentou contestação intempestivamente (fls. 58/60).

Sobreveio sentença (fls. 94/95) com a parte dispositiva nos seguintes termos:
(...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Autor, devidamente qualificado, formulado na petição inicial, razão pela qual:
Confirmo a tutela antecipada deferida às fls. 53/54 dos autos.
Condeno o Município de Mocajuba no pagamento ao Autor, a título de dano material, da quantia R$ 11.653,75 (onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) incidindo desde a data do evento danoso, qual seja, 01/10/2011 (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 406, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir da citação até à data do efetivo pagamento;
E, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) cujo termo inicial dar-se-á a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1,0% ao mês (Art. 406, CC c/c Art. 161, §1º, CTN), cujo termo inicial dar-se-á a partir da data da citação (Art. 405, CC), até a data do efetivo pagamento.
Condeno o Réu no pagamento das despesas e custas processuais, bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.
Após o cumprimento das formalidades legais, arquive-se (...)

Em razões recursais (fls. 104/108) o Apelante aduz que a redução salarial do Apelado decorre da readaptação ao cargo de auxiliar de contadoria para o qual foi originalmente contratado.

Afirma que o Apelado não comprovou a existência de danos morais, sendo portando, indevida a indenização deferida pelo Juízo de origem.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (fl. 110).

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 113/118 refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído ao Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Júnior (fl. 121).

Em manifestação de fls. 125/127 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fl. 130).

É o relatório do necessário.
VOTO

À luz do CPC/73, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado em ser indenizado por dano material e moral decorrente da redução salarial injustificada.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

O Apelante sustenta que a redução salarial do Apelado decorre da readaptação ao cargo de auxiliar de contadoria, contudo, a prova existente nos autos contraria as alegações do Recorrente.

Nesse sentido, os contracheques do período em que houve redução salarial (fls. 21/39), demonstram que a função do Apelado permaneceu a mesma - técnico de contabilidade - inexistindo registro da alegada readaptação de cargo como afirma o Recorrente.

Ademais, o Recorrido não trouxe aos autos qualquer prova acerca da existência de ato administrativo que tenha tratado da alegada readaptação de cargo.

Assim, não há que se falar em ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que, estando demonstrada a sua conduta e o nexo de causalidade com os danos ocasionados ao Apelado, encontram-se presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente à diferença salarial decorrente da injustificada redução e morais, em razão da indevida privação da verba alimentar.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. REDUÇÃO SALARIAL E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VÍNCULO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO ASSEGURADOS PELO § 3º, DO ARTIGO 39 C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII e XVII, DA CF/88.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA REDUÇÃO SALARIAL DESAUTORIZADA E SEM QUALQUER AMPARO LEGAL
. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DEVE SER REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO RE 870.947/SE - TEMA 810. PROVIMENTO AO RECURSO, DE FORMA PARCIAL, APENAS PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E PARA DETERMINAR QUE A APURAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SE DÊ EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME DECIDIDO NO RE 870.947/SE - TEMA 810. (TJ-RJ - APL: 00028206120178190011, Relator: Des(a). ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 27/11/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
RECURSO ADESIVO OBREIRO. DANO MORAL. REDUÇÃO SALARIAL. CONFIGURAÇÃO.
A REDUÇÃO SALARIAL INJUSTIFICADA INFRINGE O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, QUE TEM POR FINALIDADE A PROTEÇÃO AO SALÁRIO DO EMPREGADO, ALÉM DE IMPORTAR CONDUTA QUE VIOLA A MORAL DO TRABALHADOR, POIS IMPÕE PREJUÍZO DE ORDEM MATERIAL, CAUSANDO GRAVES ABALOS PSÍQUICOS AO OBREIRO, QUE SE INJUSTAMENTE PRIVADO DE SUA ÚNICA FONTE DE SOBREVIVÊNCIA
, MORMENTE EM SITUAÇÕES COMO A DOS AUTOS, EM QUE O TRABALHADOR TEVE REDUÇÃO DE CERCA DE 60% DO SEU SALÁRIO. APELO PROVIDO." (TRT-19 - RO: 00000910420185190003 0000091-04.2018.5.19.0003, Relator: Vanda Lustosa, Data de Publicação: 31/10/2018) - destaquei
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECRETO MUNICIPAL QUE REDUZIU OS VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE
-IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - FIXAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - JUROS - ART. 1º-F, DA LEI N.º 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - RE N.º 870.947 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC - ISENÇÃO DAS CUSTAS - RECURSOS DESPROVIDOS. Verificado que o Órgão Especial desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3º do Decreto n. 16/2016 do Município de Paranaíba, que reduziu o subsídio e remuneração de todos os cargos comissionados, não há falar em reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças salariais.
Conforme entendimento jurisprudencial, a redução injustificada no salário infringe o princípio da irredutibilidade salarial, sendo passível de danos morais
. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, situação verificada no caso concreto. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do art. 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009. Em relação à correção monetária, nos termos da recente decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947 (tema 810), deve ser adotado o índice IPCA-E, por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra. Nas ações em que for sucumbente a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A Fazenda Pública Municipal/Estadual é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). (TJ-MS - APL: 08031939620188120018 MS 0803193-96.2018.8.12.0018, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2019)

No que tange ao
quantum
indenizatório de danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputo como incontroverso, ante a inexistência de impugnação do Recorrente a este respeito, bem como, pelo fato de a sentença não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da remessa necessária.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
mantendo integralmente os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora